Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-23.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE ‘OVERBOOKING’ OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO PASSÍVEL DE SER COMPROVADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$ 744,15, a título de reembolso parcial do valor do pacote turístico não usufruído. Em suas razões, a parte recorrente alega que adquiriu um pacote de viagem, porém não logrou êxito em embarcar na aeronave, embora tenha chegado ao aeroporto com duas horas de antecedência. Afirma que: acredita ter sido vítima de overbooking; seu cartão de embarque indicava o portão número 6 e partida às 9h55; concluiu que o voo estivesse atrasado e por volta de 12h procurou um funcionário da companhia aérea, o qual lhe informou que o voo havia partido no horário correto, com embarque pelo portão número 9; não houve chamada, nem aviso sonoro quanto à alteração do portão de embarque. Entende-se enganada pelas companhias de turismo recorridas e sustenta que sofreu dano moral em razão da frustração da viagem. Acrescenta que recebe cobranças porque deixou de pagar as parcelas restantes do contrato, por considerá-las indevidas. Pugna pela reforma da sentença, para que a parte recorrida seja condenada à compensação do dano moral ocasionado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 14102468). Contrarrazões apresentadas (ID 13994318).
III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8078/90).
IV. Não obstante tratar-se de relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações da parte recorrente, no que toca à alegada ocorrência de overbooking ou vício na prestação de serviço da parte recorrida. Com efeito, conforme depoimento pessoal da recorrente Elaine, todos os demais passageiros do mesmo voo conseguiram embarcar normalmente, o que indica não ter ocorrido falha na comunicação acerca da alteração do portão de embarque, para a qual não se atentaram as recorrentes. Ademais, a prova de que não houve qualquer aviso poderia ser feita pelas consumidoras, mediante simples fotografia do painel de voos momentos antes da hora programada para o embarque. Por fim, as recorrentes somente buscaram orientação com funcionário da companhia aérea horas após o momento marcado para a partida, o que evidencia, sim, sua desídia. Desse modo, dos elementos coligidos aos autos depreende-se que eventual dano decorrente da frustração da viagem adveio da culpa exclusiva da vítima.
V. A alegação de cobrança indevida representa inovação recursal, sendo certo, no entanto, que até a sentença que resolveu o contrato e reduziu o valor da multa aplicada às consumidoras não havia que se falar em cobrança indevida.
VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.